Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIDA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTANDO MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA - RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESEMBOLSADA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. O magistrado pode indeferir ou revogar o benefício da gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte.

2. Incabível o desentranhamento de documentos juntados aos autos, eis que o Ministério Público e a parte ré tiverem acesso e amplo conhecimento da referida documentação, de modo que lhe foram devidamente assegurados o contraditório e a ampla defesa.

3. A suspensão da eficácia do título judicial somente é possível quando, nos termos do § 4o do citado dispositivo, for demonstrado pelo autor a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que, na hipótese em análise, não ocorreu.

4. À míngua de provas quanto à incapacidade financeira do alimentante, ônus que lhe cumpria, nos termos do art. 373, II do CPC, deverá priorizar-se a necessidade presumida da criança.

5. Os alimentos são arbitrados em função das possibilidades do alimentante e das necessidades da pessoa a quem se destinam, sendo possível a majoração dos alimentos, em sede recursal, quando o quantum arbitrado em primeira instância se mostrar desproporcional às necessidades do alimentando e possibilidades do alimentante.

6. A obrigação do réu em ressarcir os valores que a autora desembolsou com a realização do exame de DNA decorre também da aplicação analógica do princípio da causalidade, utilizado para distribuição das verbas sucumbenciais.

7. Não há condenação por litigância de má-fé, quando não se verifica efetivo dolo processual.

8. Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.